Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. De acordo com o artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, para a hipótese de pagamento da dívida cobrada na ação monitória no prazo de 15 dias, os honorários advocatícios serão de 5% do valor atribuído à causa.
II. Os honorários advocatícios de 5% do valor da causa, por sua própria finalidade e fundamento, só se aplicam para a hipótese de cumprimento do mandado monitório, ou seja, de pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 dias.
III. Se o mandado monitório é descumprido e o título judicial é constituído na forma do § 2o do artigo 701, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a regra geral disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.